Tribunal: STJ
Processo: 5040200-77.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207674 - RS(2025/0126130-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.
A
OUTRO NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
ERNANI RAKOWSKI JANOVIK - RS080474
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO
COLLOR. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
APLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO‐PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 146, 150, § 4o, 151, INCISO II, 156, INCISO V, E
174 DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil) não prospera. O Tribunal de origem
examinou os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação
suficiente, não se exigindo a resposta pormenorizada a todos os argumentos
deduzidos, desde que haja razões que amparem o convencimento do julgador.
2. Rever a conclusão adotada pelo
impugnado – no sentido
decisum
de que houve equívoco perpetrado pela Contadoria Judicial no cálculo de
partição dos depósitos que foi homologado – requer o reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.").
3. A invocação dos arts. 146, 150, § 4o, 151, inciso II, 156, inciso V,
e 174 do Código Tributário Nacional para sustentar que a aplicação do
Manual de Cálculos implicaria "verdadeiro recálculo" de débitos e violação à
segurança jurídica e à preclusão mostra‐se dissociada do conteúdo normativo
desses dispositivos, caracterizando deficiência na fundamentação e atraindo
a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.").
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55181248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 799a6d4f-ae56-4b5a-abc8-122e6f51f6bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 799a6d4f-ae56-4b5a-abc8-122e6f51f6bf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207674 - RS(2025/0126130-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DANA INDÚSTRIAS LTDA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.
A
OUTRO NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
ERNANI RAKOWSKI JANOVIK - RS080474
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO
COLLOR. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
APLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO‐PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 146, 150, § 4o, 151, INCISO II, 156, INCISO V, E
174 DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil) não prospera. O Tribunal de origem
examinou os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação
suficiente, não se exigindo a resposta pormenorizada a todos os argumentos
deduzidos, desde que haja razões que amparem o convencimento do julgador.
2. Rever a conclusão adotada pelo
impugnado – no sentido
decisum
de que houve equívoco perpetrado pela Contadoria Judicial no cálculo de
partição dos depósitos que foi homologado – requer o reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.").
3. A invocação dos arts. 146, 150, § 4o, 151, inciso II, 156, inciso V,
e 174 do Código Tributário Nacional para sustentar que a aplicação do
Manual de Cálculos implicaria "verdadeiro recálculo" de débitos e violação à
segurança jurídica e à preclusão mostra‐se dissociada do conteúdo normativo
desses dispositivos, caracterizando deficiência na fundamentação e atraindo
a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia.").
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANA INDÚSTRIAS LTDA. e
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA S.A. contra a
decisão por mim proferida que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 145 - 150).
As agravantes sustentam que, ao contrário do que ficou decidido, há violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil ante a omissão do Tribunal de origem
quanto à aplicação da
n.
e aos critérios de atualização então vigentes.
IN/SRF
32/1997
Defendem a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de mera
revaloração jurídica de fatos e provas, sem necessidade de reexame do conjunto
fático‐probatório.
Por fim, afirmam que inaplicável a Súmula n. 284 do STF, pois há comando
normativo suficiente nos arts. 146, 150, § 4o, 151, inciso II, 156, inciso V, e 174 do
Código Tributário Nacional para amparar a tese recursal.
Destacam (fls. 156 - 172):

Reiteradas vênias, mas o certo e inquestionável é que se omitiu o v. aresto
acerca da normatização da RFB (

) a prever critério de atualização
IN/SRF 32/97
diferente do adotado pelo Manual de Calculos da JF, questão, como visto, sob este
prisma, de fundamental relevo ao deslinde da questio.
Portanto, renitindo na omissão
equívoco, apesar dos declaratórios
e/ou
embargos, o colendo Tribunal a quo acabou por incorrer em estridente negativa de
prestação jurisdicional e quebra do devido processo legal, onde, por certo, se insere
o dever de fundamentação das decisões judiciais a teor dos arts. 11, 489 e 1.022 do
NCPC (arts. 165, 458 e 535 do
), a ensejar, inafastável, a flagrante nulidade
CPC/73
do v. aresto.
[...]
Outrossim, no que tange ao mérito do recurso propriamente dito, ao qual a
r. decisão asseverou ser impossível a análise por suposta ofensa ao enunciado
sumular
igualmente equivocada a r. decisão, d.m.v. e s.m.j., uma vez que
07/STJ,
para análise da matéria em discussão e a verificação do direito à repetição de
indébito pleiteado pela Empresa é desnecessário adentrar na análise do acervo fático
probatório constituído nos autos, se tratando de questão restrita à revaloração rídica
das provas e dos fatos, como se passa agora a novamente demonstrar.
[...]
Da mesma forma, descabe ao caso a aplicação da Súmula 284, no sentido
de que os arts. 146, 150, § 4°, 151, inciso II, 156, inciso V, e 174 do CTN não
possuem comando normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada - a de
que a atualização dos depósitos judiciais pelos critérios do Manual de Cálculos da
Justiça Federal implicaria verdadeiro recálculo dos débitos tributários.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 178).
Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, deve ser mantida a decisão agravada.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento em que os agravantes
sustentam que, em cumprimento de sentença, está sendo apurado de forma incorreta o
direito à devolução de depósitos judiciais efetivados no bojo do MS n. 90.00.04020-5/RS.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "a omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Na sequência, ao apreciar os critérios aplicáveis à atualização dos depósitos
judiciais, a Corte a
, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, adotou os
quo
seguintes fundamentos (fls. 44 - 45; sem grifos no original):

[...]
A divergência, no caso em exame, reside no critério de atualização dos
valores devidos entre fevereiro e dezembro de 1991, em razão do Plano Collor II.
Para o período, adota-se como critério de atualização a variação da TRD, na forma
do
da
que assim estabelece:
art. 30
Lei 8.218/91,
[...]
Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

O Manual de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal adota tal
regra (item 2.3.1.2), fazendo incidir a TRD entre fevereiro e dezembro de 1991
como indexador das dívidas tributárias.
No caso em concreto, como o pedido não foi acolhido na íntegra, pois a
parte realizou depósitos judiciais, considerando para apuração de tributos que
o IPC de janeiro de 1989 era de 70,28%, mas se aplica o IPC de 42,72%, e de
10,14% em fevereiro de 1989, não lhe cabe levantar a integralidade dos valores.
A parcela dos depósitos judiciais que cabe a agravante levantar, já
aplicando os critérios de atualização monetária comumente usados na Justiça
Federal, é de 53,40% dos valores depositados, sendo que o restante (46,60%),
deve ser objeto de conversão em renda da União.
[...].

No julgamento dos embargos de declaração (fls. 55 - 59), foi esclarecido (fls.
67 - 69):
[...]
Os argumentos sustentados pela 1a Turma são claros no sentido de que não
cabia à agravante o levantamento dos depósitos judiciais efetivados no bojo do MS
na proporção requerida. O colegiado definiu que a atualização
90.00.04020-5/RS
dos valores depositados em juízo, para o devido cumprimento da sentença, deveria
ter por lastro as orientações e critérios estabelecidos pelo Manual de Procedimentos
para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução CJF
), diante do fato do
784/2022
título não dispor explicitamente sobre os critérios de atualização.
Estabelecidas tais premissas, verifico que no caso concreto inexiste
verdadeira omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A conclusão do voto
que negou provimento ao agravo é coerente com os fundamentos declinados. Todas
as peculiaridades do caso concreto foram analisadas e não há contradição,
obscuridade ou omissão que deva ser suprida por embargos declaratórios.
[...].

Assim, o Tribunal de origem entendeu que a atualização deve observar os
critérios previstos no Manual de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos
termos da Resolução CJF n. 784, de
uma vez que o título não estabeleceu de
8/8/2022,
forma expressa os parâmetros de atualização.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pelas insurgentes – de que houve "equívoco perpetrado pela
Contadoria Judicial no cálculo de partição dos depósitos que foi homologado" (fl. 93) –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante o reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
Súmula n. 7/STJ
especial.").
A propósito:

Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
AUSÊNCIA.
CPC/2015.
MEDIDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. POSSI-
BILIDADE DE CORREÇÃO DA ERRONIA A QUALQUER TEMPO.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO NA ESPÉCIE. RESTITUIÇÃO DO VALOR
INDEVIDAMENTE PERCEBIDO. CABIMENTO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES FIRMADAS NO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Caso em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão do Juiz que, em cumprimento de sentença contra o
Estado de Santa Catarina, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial
para proceder à atualização de valores, com a intimação dos exequentes para
devolverem as quantias recebidas a maior apontadas na planilha atualizada, sob
pena de penhora e configuração de crime de desobediência.
[...]
4. No mais, infirmar as conclusões firmadas no acórdão recorrido,
para acolher a tese recursal de que 'o cálculo da contadoria do FORUM, que
apurou o valor a ser devolvido, está repleto de erros' demanda,
necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos. Incide, na espécie,
o teor da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.730.008/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
6/10/2021.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA DO JUIZ. DESNECESSÁRIA REMESSA DOS
AUTOS
À
CONTADORIA
JUDICIAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
1. Havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do
débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, independentemente
de requerimento das partes, da remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar se os
cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo
título executivo. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.494.911/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.
Ademais, as Turmas de Direito Público reconhecem que nas ações
condenatórias em geral devem ser considerados os expurgos referidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, não havendo falar em reparo na decisão recorrida.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC.
INOCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
UTILIZAÇÃO
DO
MANUAL
DE
CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
REPRESENTATIVO
RESP 1112524/DF.
DE CONTROVÉRSIA.
1. Não há violação ao
do CPC, se o acórdão recorrido, ao
art. 535
solucionar a controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando aos
dispositivos de regência a interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a
espécie.
2. Restou consolidado, nesta Corte Superior, por meio de julgamento
de recurso representativo de controvérsia, entendimento no sentido da inclusão
dos expurgos inflacionários na repetição de indébito tributário, utilizando-se o
Manual de Cálculos da Justiça Federal, que determina os indexadores e
expurgos inflacionários a serem aplicados.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.260.175/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
Sem grifos no original.)
16/8/2011,
24/8/2011.

Por fim, os arts. 146, 150, § 4o, 151, inciso II, 156, inciso V, e 174 do CTN
não contêm comando normativo apto a sustentar a tese invocada — segundo a qual a
atualização dos depósitos judiciais pelos critérios do Manual de Cálculos da Justiça
Federal configuraria verdadeiro recálculo dos débitos tributários, em violação à
segurança jurídica e à preclusão —, por se tratar de interpretação dissociada do conteúdo
desses dispositivos. Tal desconexão caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia
e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.930.411/RS,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP,
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:50
Código de Controle do Documento: 1b623637-9859-4ccb-8161-5e7f635524e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.674 / RS
Número Registro: 2025/0126130-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50402007720214040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANA INDÚSTRIAS LTDA
RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A
OUTRO NOME : PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MERTEN - RS015647
ERNANI RAKOWSKI JANOVIK - RS080474
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANA INDÚSTRIAS LTDA
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA S.A
OUTRO
NOME
: PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIO MERTEN - RS015647
ERNANI RAKOWSKI JANOVIK - RS080474
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55147200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: bb771029-2f9a-45c8-a6e8-261622bbe3f9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: bb771029-2f9a-45c8-a6e8-261622bbe3f9